Tribunal: TJES
Processo: 5000134-89.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000134-89.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADELIRO ALVES DA LUZ e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Coaduno com o não conhecimento do recurso do autor, em razão da deserção, haja vista que sequer formulara pedido de gratuidade de justiça e não recolhera as custas processuais devidas, não cabendo intimação para assim fazê-lo.

No tocante ao recurso da requerida, analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo que não devo proceder à análise do mérito no presente caso, devendo ser extinto o feito, sem a resolução do mérito.

Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

Esta complexidade deflui do fato de que a recorrente juntou Termo de Ocorrência e Inspeção e Comunicação de Deficiência (ID 2417509), onde o autor se recusou a assinar, confirmando a sua plena ciência do procedimento e das irregularidades apontadas, fato que é, inclusive, confirmado na peça vestibular.

Diante disso, infere-se que foi devidamente observado o contraditório, tendo sido oportunizado o acompanhamento do procedimento e a defesa. Logo, não há irregularidade quanto ao procedimento de elaboração do TOI.

Uma vez reconhecida a regularidade do procedimento, a resolução da presente demanda passa a estar condicionada tão somente à análise da origem do desvio de energia ou de consumo irregular.

Entretanto, não é possível, a este juízo, carente de conhecimentos especializados, afirmar se a deficiência do registro de energia, caso exista, é capaz de influir ou não na medição da unidade consumidora, assim como não é possível concluir que tenha sido ocasionada por interferência humana.

O presente caso é completamente diferente da grande maioria das situações semelhantes que são trazidas a este juízo, onde o processo de elaboração do TOI é arbitrário e defeituoso, funcionando, o referido instrumento, tão somente para legitimar a ação abusiva da concessionária, o que aqui não verifico.

Por tudo que foi dito, existindo dúvida razoável no caso concreto acerca da existência de fraude no medidor do recorrido, que não pode ser resolvida pela simples análise
documental por parte do julgador, ante a exigência de conhecimentos técnicos específicos, seria deveras temerário manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas as partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela requerida e DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação do requerido em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Da mesma forma, NÃO CONHEÇO DO RECURSO do autor, ante a deserção. Condeno o mesmo em custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, face a ausência de verba condenatória. É como voto.

VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000134-89.2018.8.08.0008

RECORREN
TES: ADELIRO ALVES DA LUZ e ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A - EDP

RECORRIDOS: ADELIRO ALVES DA LUZ e ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A - EDP

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: THIAGO BALBI DA COSTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR NÃO CONHECIDO, ANTE EVIDENTE DESERÇÃO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ACOLHIDA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação proposta por ADELIRO ALVES DA LUZ em face de ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, sob a alegação de que esta lhe teria direcionado cobrança de valor indevido decorrente de suposta violação do medidor de energia do imóvel da parte autora. Postula pela declaração de inexistência do débito, com a devolução em dobro dos valores adimplidos pelo requerente, bem como reparação pelos danos morais que afirma ter enfrentado.

Em contestação, a empresa ré alegou, preliminarmente, a incompetência deste Juizado, ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, destacou que o procedimento realizado estava de acordo com as regras da resolução 414 da ANEEL. Ainda, a possibilidade de recuperação do consumo não faturado a partir da constatação de existência de irregularidade e a inexistência de dano morais e de restituição em dobro.

Por fim, realizou pedido contraposto para que o autor seja condenado a pagar a quantia de R$ 6.121,31.

SENTENÇA

A sentença (ID 2417543) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial, para DECLARAR INEXISTENTE o débito apontado no ID nº 1063734, devendo a requerida se abster de realizar qualquer ato de cobrança do valor em desfavor da parte autora. CONDENO a requerida a restituir ao autor, de forma simples, a quantia retratada no ID nº 1040856, estritamente quanto ao montante objeto do parcelamento tratado nos autos, com correção monetária a partir da data do efetivo pagamento e juros legais a partir da citação.
IMPROCEDENTES
os demais pleitos, nos termos da fundamentação escandida supra. Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I, CPC.

A empresa ré interpôs Embargos de Declaração (ID 2417545), que foram parcialmente providos.

A decisão proferida, dispôs que:

Compulsando os autos, verifico que, de fato, o número de ID apontado no dispositivo da sentença atacada não guarda correlação com o presente feito, razão pela qual acolho os embargos tão somente para que conste do indigitado conteúdo decisório como correto ID (referente ao débito em liça) o de nº 955876.

Em relação aos valores a serem restituídos à parte demandante, além destes não terem sido impugnados quando oportuno, verifico que restara explicitado de forma clara que a devolução deverá recair sobre os valores de ID nº 1040856, não se viabilizando acolhimento dos aclaratórios quanto a este particular.

Isto posto, nos termos do art. 1.022, CPC,
CONHEÇO
dos embargos e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos da fundamentação escandida supra, a fim de passe a constar no dispositivo da sentença o correto ID referente ao débito em liça, na forma acima consignada.

O autor interpôs Recurso Inominado (ID 2417547), em que alega fazer jus à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e reconhecimento de danos morais a serem arbitrados.

A requerida também interpôs Recurso Inominado (ID 2417584). Aduz, de forma preliminar, a incompetência do juizado para julgar causas que necessitem de perícia técnica. No mérito, alega regularidade da medição e, por isso, que não há que se devolver qualquer valor.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos recursos ofertados.

VOTO

Tendo em vista terem sido interpostos recursos tanto pela parte autora quanto pela requerida, passo a análise pormenorizada e individual de cada um.

Análise do Recurso Inominado interposto por ADELIRO ALVES DA LUZ:

No tocante a análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido. O recorrente
não cuidou de juntar aos autos o comprovante de recolhimento das custas e despesas componentes do preparo.
Tampouco requereu o benefício da assistência judiciária gratuita para que amparasse a ausência de comprovação do preparo. É o que também atesta a certidão de ID 2417578.

Neste contexto, inevitável o reconhecimento de deserção ante a ausência de comprovação do preparo e por não restar configurada a impossibilidade do recorrente em arcar com os encargos processuais, não sendo sequer requerido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Isto posto,
deixo de conhecer
do presente Recurso Inominado, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de preparo.

Análise do Recurso Inominado interposto por ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A - EDP
:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo
na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo que não devo proceder à análise do mérito no presente caso, devendo ser extinto o feito, sem a resolução do mérito.

Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

Esta complexidade deflui do fato de que a recorrente/recorrida juntou TOI nº 3382383 (ID 2417524), no qual consta que
a parte autora se recusou a assinar o referido documento no momento de sua lavratura.

Diante disso, verifico que o consumidor esteve presente no momento em que o serviço ocorreu, acompanhando o procedimento.

Sendo assim, a resolução da presente demanda passa a estar condicionada tão somente à análise da origem do desvio de energia.

Entretanto, não é possível, a este juízo, carente de conhecimentos especializados, afirmar se a deficiência do registro de energia, caso exista, é capaz de influir ou não na medição da unidade consumidora, assim como não é possível concluir que tenha sido ocasionada por interferência humana.

Desta feita, existindo dúvida razoável no caso concreto acerca da existência de fraude no medidor do recorrido, que não pode ser resolvida pela simples análise documental por parte do julgador, ante a exigência de conhecimentos técnicos específicos, seria deveras temerário manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas as partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito.

Uma vez acolhida a preliminar de incompetência deste juizado especial, torna-se prejudicada a análise do recurso interposto pelo autor.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
considerando a evidente deserção, NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
ADELIRO ALVES DA LUZ
.
Condeno o recorrente ao pagamento das despesas do processo e de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A - EDP
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.